Tribunal: TJES
Processo: 5007639-89.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007639-89.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETH REIS ZABIN

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007639-89.2023.8.08.0030

APELANTE
: IVANETH REIS ZABIN

APELADO
: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES- DRª. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE DE MARIANA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA E PRIVAÇÃO DE LAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de empresas mineradoras e fundação reparadora, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A parte recorrente alega abalo moral em razão da interrupção do abastecimento de água e da impossibilidade de utilização do Rio Doce para fins de lazer e espiritualidade no Município de Linhares/ES. 2. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de prova material mínima do dano individualizado e do nexo causal, destacando que a captação de água na localidade ocorre em rio diverso do atingido pelo desastre ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se o dano moral decorrente de desastre ambiental é presumido ou se exige prova de impacto individualizado; e (iii) saber se há nexo de causalidade no pedido de indenização por desabastecimento de água em localidade onde a captação principal é realizada em manancial não atingido pelos rejeitos de mineração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a parte não apresenta qualquer indício de prova material, sendo o juiz o destinatário da prova e cabendo-lhe afastar diligências inúteis para o deslinde da causa. 5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e informada pela teoria do risco integral, mas tal regime não desonera a parte autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente o dano individual e o nexo de causalidade. 6. No município de Linhares/ES, a captação de água pelo serviço autônomo local é realizada no Rio Pequeno e não no Rio Doce, razão pela qual o dano por desabastecimento não é presumido, exigindo-se prova documental da interrupção do serviço ou do comprometimento da potabilidade no imóvel da parte interessada. 7. A mera alegação de privação de lazer e espiritualidade, desacompanhada de suporte probatório mínimo que ateste o uso habitual e concreto do manancial atingido pelo desastre, não caracteriza dano moral individualizado apto a gerar indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade por dano ambiental, embora objetiva e pautada no risco integral, exige a demonstração do dano individualizado e do nexo de causalidade entre o evento e o prejuízo reclamado. 2. No município de Linhares/ES, o dano por desabastecimento de água em razão do desastre de Mariana não é presumido, cabendo ao autor a prova material da interrupção do serviço ou da contaminação da água em seu imóvel.” _________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 370, 373, I, e 98.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014; TJES, ApCiv nº 5003559-31.2023.8.08.0047, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007639-89.2023.8.08.0030

APELANTE
: IVANETH REIS ZABIN

APELADO
: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES- DRª. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui a apelante a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, asseverando ser indispensável a prova testemunhal para a demonstração da condição de atingida.

Todavia, consoante o art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Em assim sendo, destaco da sentença recorrida os fundamentos para o afastamento da prova oral:

[...] após análise do conjunto dos autos, constata-se que não há qualquer elemento material — ainda que indiciário — que sustente os fatos alegados pela parte autora. Em especial, não há: (i) documentos que demonstrem o efetivo uso recreativo ou espiritual do Rio Doce; (ii) comprovação de tentativa de adesão ou de exclusão indevida dos programas de reparação extrajudicial da FUNDAÇÃO RENOVA; (iii) indícios de prejuízo concreto à saúde, à renda ou à subsistência em decorrência direta do desastre ambiental.

Diante dessa completa ausência de elementos mínimos, a prova exclusivamente oral figuraria como meio único e autônomo de demonstração de dano, o que contraria a lógica da atividade probatória e a jurisprudência consolidada, que exige início de prova material em demandas indenizatórias individuais por responsabilidade civil decorrente de desastre ambiental.

Decerto, a prova oral isolada, desacompanhada de qualquer início de prova material (faturas de água ou registros de uso do rio), revela-se insuficiente para alterar o convencimento acerca da inexistência de nexo causal individualizado e seu indeferimento não acarreta o cerceamento de defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cinge-se a questão sobre a manutenção ou não da sentença de improcedência em demanda indenizatória decorrente do desastre de Mariana, em que a autora, ora apelante, afirma ter sofrido abalo moral em razão do desabastecimento de água e da privação do lazer nas águas do Rio Doce, em Linhares/ES.

A controvérsia reside, nuclearmente, em saber se houve prova suficiente do dano individualizado e do nexo com o evento danoso.

Do inteiro teor do provimento objurgado, infere-se que os pedidos foram julgados improcedentes com base nos seguintes fundamentos:

No caso dos autos, a parte autora alega que foi afetada psicologicamente em decorrência da impossibilidade de utilizar o Rio Doce para fins de lazer e espiritualidade, atividade que, segundo sustenta, integrava sua rotina pessoal antes do desastre. Afirma ainda ter residido em Linhares/ES durante o período em questão. No entanto, as alegações da parte autora carecem de qualquer lastro probatório mínimo que possa conferir-lhes verossimilhança.

A autora não juntou aos autos qualquer documento que comprove o alegado uso recreativo do Rio Doce, tampouco que tenha participado de comunidades religiosas ou tradicionais que realizassem rituais ou atividades espirituais vinculadas ao rio. Não há fotos, declarações de associações locais, registros de participação em eventos ou qualquer outro elemento indiciário que possa ser confrontado pela parte contrária e pelo juízo. Também não foi apresentada prova de que tenha tentado buscar reparação pelos canais administrativos da Fundação Renova, nem qualquer demonstração de frustração nesse processo que, por si, pudesse sinalizar abalo moral.

Ademais, a parte autora não instruiu os autos com documentos que demonstrem abalo à sua saúde psíquica ou física, ou a sua subsistência. Não há relatórios médicos, receituários, laudos psicológicos ou prontuários que indiquem sofrimento ou adoecimento decorrente do evento. Igualmente, não há qualquer indício de prejuízo material ou econômico que pudesse repercutir, por ricochete, na esfera moral.

A única prova requerida pela parte autora foi a oral, por meio de testemunhas arroladas no ID 64037886. Entretanto, como já fundamentado anteriormente, a prova exclusivamente testemunhal não é apta, por si só, a comprovar o dano moral em demandas individuais fundadas em responsabilidade civil ambiental. Tal entendimento está sedimentado na jurisprudência do TJES, que reitera a necessidade de prova documental mínima para instruir pedidos dessa natureza. A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que “a ausência de elementos probatórios mínimos que confirmem a afetação da atividade econômica da autora impede o reconhecimento do direito à indenização”, ressaltando que “os relatos orais, por si só, são insuficientes para comprovar as alegações” (TJES, ApCiv 5003559-31.2023.8.08.0047, Rel. Des. Eliana Munhos Ferreira, j. 18/12/2024).

Como é notório, muito embora o desastre ambiental em questão dê ensejo à responsabilização objetiva das Apeladas, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos de sua responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não foi suficientemente elucidado.

A sentença valorou minuciosamente a prova e consignou, como pontos incontroversos: (a) a ocorrência do desastre; (b) a falta de comprovação concreta de interrupção do serviço de água na residência da autora; (c) a fragilidade dos documentos unilaterais apresentados.

Com efeito, a dilação probatória não se mostrou apta a suprir a ausência de elementos objetivos (faturas de água contemporâneas ao evento que demonstrassem a suspensão do serviço, protocolos de reclamação junto ao SAAE ou registros fotográficos de uso recreativo habitual).

No caso específico de Linhares, as apeladas SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA comprovaram, a partir de notícias e conteúdo informativo da companhia de abastecimento de água (SAAE) que não houve qualquer impacto no fornecimento de água em razão do rompimento da barragem de Fundão, “
já que a captação se dá pelo Rio Pequeno e não pelo Rio Doce
” (ID 18745485). Assim, o dano decorrente do desabastecimento hídrico não é presumido para esta localidade, exigindo prova material do desabastecimento no imóvel, o que inexiste nestes autos.

Vale ressaltar que a mera autodeclaração e declarações particulares, sem lastro externo minimamente verificável, não transmudam a sensação de insegurança ambiental em dano moral individualizável apto a gerar indenização.

Quanto à tese de equiparação a consumidor por
bystander
(CDC, art. 17), ainda que possível em hipóteses de acidente de consumo, não elide o dever mínimo de demonstração do dano individual. Do mesmo modo, a invocação de risco integral em matéria ambiental não autoriza indenização automática, sob pena de se prescindir da prova do fato constitutivo (CPC, art. 373, I) e de se converter a responsabilidade objetiva em garantia irrestrita desconectada da demonstração do prejuízo específico.

Em casos similares, este Tribunal de Justiça já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – ATIVIDADE PESQUEIRA - AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - RECURSO DESPROVIDO
.
1 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o recorrente de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados. 2 - Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.
3 - Diante do conjunto probatório, verifica-se que o autor não exercia a atividade pesqueira com o intuito de complementar a renda na época dos fatos narrados na inicial . 4 – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00076071420198080030, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, p. 23/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. BARRAGEM DE MARIANA/MG. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art . 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil .
2) Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores e comerciantes que dependiam economicamente do exercício de sua atividade nas áreas afetadas, o ressarcimento pretendido pela apelante demanda escorreita comprovação de que exercia a atividade pesqueira à época do desastre ambiental e que teve a sua subsistência prejudicada por ele, a fim de justificar o recebimento de indenização a ser paga pela responsável pelo evento danoso. 3) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental exige a demonstração concreta do dano e do nexo causal, ainda que presumível o impacto ambiental . 4) A autora não apresentou provas suficientes para demonstrar o exercício da pesca comercial, tais como registros de embarcação, carteira de pescador profissional, recibos de comercialização ou declaração de associação de pescadores. Apenas relatos orais foram coligidos, sendo insuficientes para comprovar as alegações.
5) O depoimento pessoal da autora e a narrativa do informante revelam que sua pesca era predominantemente realizada em lagoas, e não em áreas diretamente impactadas pelo desastre de Mariana, afastando a presunção de prejuízo decorrente do evento. 6) A ausência de elementos probatórios mínimos que confirmem a afetação da atividade econômica da autora impede o reconhecimento do direito à indenização . 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035593120238080047, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, p. 18/12/2024)

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

Majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressaltando que a cobrança encontra-se suspensa por força do benefício da gratuidade da justiça concedida à autora, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.